Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. ARQUIVAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARTIGO 395, INCISO III, DO CPP. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS. EXCEÇÃO: INEXISTÊNCIA DO FATO OU NEGATIVA DE AUTORIA.
A jurisprudência desta Corte de Justiça, ao interpretar as disposições legais vigentes, é unânime ao asseverar que as esferas cível, criminal e administrativa são independentes entre si, de maneira que o resultado de cada uma delas, via de regra, não estão necessariamente vinculados. A exceção se dá caso, no Juízo criminal, reconheça-se a inexistência do fato delituoso ou reste devidamente comprovado a negativa da autoria.
Na hipótese vertente, a despeito de ter havido o arquivamento do inquérito policial com base no artigo 395, inciso III, do CPP (falta de justa causa para o exercício da ação penal), não houve a devida instrução e/ou julgamento da ação penal, mas consta, na decisão que arquivou o IP, a ressalva do artigo 18 também do Código de Processo Penal, a qual impede a transposição desse arquivamento para a seara administrativa, justamente porque, nesses casos, é sabido e consabido que inexiste coisa julgada material, e a persecução penal pode ser reiniciada a qualquer tempo, dentro do lapso temporal prescricional.
Portanto, inviável o pleito recursal, já que a causa de arquivamento da ação penal ocorrida (art. 395, III, do CPP) não se mostra capaz de anular os efeitos da sanção imposta na seara administrativa, máxime pela independência entre as instâncias, cuja ultima ratio (esfera penal) somente se sobreporia a esta (administrativa) em caso de inexistência do fato ou negativa da autoria.
Destarte, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido é medida que se impõe à hipótese vertente.
Agravo em execução conhecido e desprovido.